Tribunal: TJSP
Processo: 1120632-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1120632-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, são apelados STEMAG ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO LTDA. e BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120632-68.2019.8.26.0100 -Voto no 38.547
2
APELAÇÃO No 1120632-68.2019.8.26.0100
APELANTE: Tokio Marine Seguradora S/A
APELADOS: Stemag Engenharia e Construção Ltda. e outro
COMARCA: São Paulo Foro Central 24a Vara Cível
Acidente de veículo. Ação regressiva movida pela
seguradora contra o causador do acidente. Requerida
condenada ao pagamento da indenização com desconto do
valor da franquia. Segurada que, consoante contrato de
seguro, estava dispensada da franquia. Indenização que deve
corresponder a integralidade do prejuízo suportado pela
seguradora. Recurso provido.
VOTO n.° 38.547
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
regressiva movida pela seguradora contra o suposto causador
do acidente. O magistrado, Doutor Claudio Antonio Marquesi,
reconheceu a culpa da Ré pelo acidente, porque efetuada
manobra sem a devida cautela, condenando-a ao pagamento
de R$4.661,14, já descontado o valor da franquia de
R$3.000,00, com correção monetária desde a data do
desembolso e juros de mora contados do evento danoso.
Imputou exclusivamente aos Réus o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120632-68.2019.8.26.0100 -Voto no 38.547
3
10% do valor da condenação.
Insurge-se a Autora contra o
desconto do valor da franquia do seguro sobre o valor da
indenização. Sustenta que, ao contrário do alegado pelos Réus,
a segurada teve isenção do pagamento da franquia, nos termos
do item 5.1 da apólice, eis que comprovada a culpa exclusiva
de terceiro pelo acidente. Pede que a indenização do valor
integral da indenização, isto é, R$7.661,14.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Tokio Marine Seguradora S/A
firmou com Yara Lopes apólice de seguro referente ao
automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2012, placas
FDO5667,comprometendo-se a indenizar eventuais sinistros,
entre os quais acidentes de trânsito. Em razão do acidente
ocorrido em 08 de fevereiro de 2018, a seguradora pede o
ressarcimento do valor da indenização paga a sua segurada, no
montante de R$7.661,14.
A respeitável reconheceu a
culpa da Requerida Stemag Engenharia e Construções Ltda.
pelo acidente, condenando-a ao pagamento de R$4.661,14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120632-68.2019.8.26.0100 -Voto no 38.547
4
Contra esse capítulo da sentença não sobreveio recurso.
Discute-se apenas o desconto do
valor da franquia de R$3.000,00 sobre o valor da indenização.
O recurso merece provimento.
A Requerida é responsável
pelos reparos provocados no veículo segurado, devendo
responder pelo pagamento da indenização, sem desconto do
valor da franquia previsto no contrato de seguro, uma vez que
a segurada foi isenta do pagamento da quantia, conforme item
5.1 da apólice: “Isenção de Franquia. A condição de isenção
e franquia é válida exclusivamente para os produtos auto e
auto convencional. Se ocorrer um sinistro coberto e
indenizável pela Seguradora
exceto quanto se tratar de
roubo/furto localizado
e estiver comprovada a culpa
exclusiva de terceiro envolvido no acidente, o segurado será
isento do pagamento da franquia do seu veículo, expressa na
apólice de seguro, desde que possibilite à seguradora todos
os meios necessários para o ressarcimento dos prejuízos,
atendendo obrigatoriamente as condições a seguir.”
Do
recibo
da
oficina
responsável pelo conserto do carro também é possível extrair
que o valor da franquia foi identificado como “0,00”,
circunstância que prestigia a versão da Autora acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1120632-68.2019.8.26.0100 -Voto no 38.547
5
isenção do valor da franquia (fls. 30).
Ademais, a Autora não poderia
e nem tampouco lhe caberia produzir prova negativa,
cumprindo à Ré, consoante o art. 373, inc. II, do Código de
Processo Civil, comprovar a existência do pagamento da
franquia pela segurada, fato sobre o qual não há indício.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para condenar a Requerida ao
pagamento integral da indenização.
Pedro Baccarat
Relator